Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-58.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013624-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), SOANI DE OLIVEIRA - CPF: 020.000.701-75 (AGRAVADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (REPRESENTANTE), NILTON BORGES BORGATO - CPF: 459.769.531-15 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO VAGAS – VALIDADE EXPIRADA - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes elementos novos e juridicamente relevantes capazes de levar à reforma da decisão que, considerando presentes os requisitos legais necessários, deferiu a liminar pleiteada em ação mandamental, impõe-se a sua manutenção até o julgamento do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão por mim proferida que, em sede mandamental, deferiu a liminar para determinar a nomeação de Soani de Oliveira no cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior, perfil: Pedagogia,
Município de Rondonópolis/MT, regido pelo Edital nº 001/2018/SECITEC.

Em suas razões, o agravante argumenta que a não prorrogação do prazo de validade do referido certame deu-se em razão da não conclusão de diversas obras e da alteração do cenário econômico estadual, os quais configuram situação excepcional para limitação das convocações.

Aduz, também, que a efetivação de novas nomeações contribuirá para a possível extrapolação dos limites de gastos públicos previstos na Lei de Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Assevera que a despeito da gravidade e necessidade tem-se que a obrigatoriedade de nomeações, sem levar em consideração o
déficit
do Estado e as obrigações impostas pela EC 81/2017, malferem a eficiência da Administração, por perturbar a racionalização do esquema organizatório e constitui ingerência ilegítima, em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Defende que, tendo sido estipulada a suspensão da vigência dos concursos públicos – dada a impossibilidade de se ter aumento de despesas e criação de cargos – inexiste, por consequência prática, a finalização do prazo de validade do certame.

Afirma que a nomeação e posse em cargo público é poder discricionário da administração pública, que deve observar o interesse público, a necessidade e a existência de dotação orçamentária para tanto.

Sustenta, por fim, que a agravada não logrou êxito em produzir prova sobre as suas alegações ou quaisquer indícios sobre a probabilidade de seu direito ou perigo de dano em sede de mandado de segurança, devendo, por isso, ser reconsiderada e/ou revogada a decisão recorrida.

Ao cabo, requer a reconsideração da decisão recorrida ou o provimento do agravo, com a sua reforma pelo colegiado (págs.01/14 – id n.
18594984).

Por seu turno, a agravada apresentou contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do recurso (págs.01/05 – id n.
21198489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão por mim proferida que, em ação mandamental, deferiu liminar determinando a nomeação da agravada no cargo ao qual restou aprovada no certame público deflagrado pelo Edital nº 001/2018/SECITEC.

O recurso não merece provimento.

Da análise dos autos verifica-se que a agravada Soani de Oliveira submeteu-se ao certame público regido pelo Edital nº 01/2018/SECITEC, destinado à seleção de candidatos para o provimento do cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior, perfil: Pedagogia, no Município de Rondonópolis/MT.

Referido edital ofereceu, na oportunidade, 01 (uma) vaga para o mencionado cargo e a agravada logrou aprovação em 1º (primeiro) lugar
(pág.19-id.n.

15103017).

Outrossim,
não houve prorrogação do concurso público em questão, tendo o prazo de 01 (um) ano expirado em 11/06/2019
, sem a nomeação da agravada, embora aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo edital para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior, Perfil: Pedagogia.

Pois bem.

É assente nas Cortes Superiores que a aprovação do candidato no limite do número de vagas previsto no Edital gera em seu favor o direito subjetivo à nomeação para o cargo. Assim, não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso, simplesmente omitir-se na prática dos atos de nomeação dos aprovados, salvo em se tratando de situações excepcionalíssimas, devidamente motivadas.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
.
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

[.....] 5. Verifica-se que o Estado de São Paulo não apresentou justificativa suficiente e clara para que fossem caracterizadas as situações excepcionalíssimas acima delineadas.
6. O STJ, em situações referentes ao mesmo concurso, tem concluído pela necessidade de revisão do acórdão impugnado, a fim de garantir o direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas.
Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas:
RMS 59.014/SP, RMS 58.446/SP, RMS 58.729/SP, RMS 58.627/SP. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 57.880/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) g.n.

Na hipótese dos autos, como mencionado, a agravada foi aprovada dentro do limite de vagas de provimento imediato
, contudo, não foi nomeada, tendo o prazo de validade do certame se esgotado em 11 de junho de 2019, após renovação por um ano, ocorrido em 11 de junho de 2018.

Além disso,
não há registro de quaisquer situações excepcionalíssimas aptas a justificar o fato de a Administração Pública não ter cumprido as normas que regem o certame, o que deveria ser demonstrado de maneira clara e documentalmente nos autos (dever de fundamentação da situação excepcional)
,
conforme os preceitos contidos no precedente da Corte Suprema,
não bastando, para tanto, simples alusões acerca das condições do caixa do Estado.

Desse modo, não prospera a alegação, feita pelo agravante, de impedimento de realizar novas contratações, ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações. Vejamos:

[......]
V. Afasta-se o impedimento para nomeação suscitado pelo ente público, decorrente de suposto atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de comprovação
.

VI. Recurso Ordinário provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação da Impetrante para o cargo postulado
(RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017) g.n.

Nessa linha de raciocínio, afasta-se a alegada conveniência da administração como fator limitador da convocação e nomeação de candidata aprovada, tendo em vista a exigência constitucional de dotação orçamentária antes da divulgação do edital.

Dessa forma, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento esposado na decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020